Tribunal: TJES
Processo: 5014720-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014720-75.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES registrado(a) civilmente como BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014720-75.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, FELIPE DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de
Felipe Domingos Lopes
e
Bearzot Bruno Faller Rodrigues
contra a sentença que os pronunciou para serem julgados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
. Os fatos descrevem que, em 13 de fevereiro de 2020, os réus, agindo em comunhão de ações, executaram as vítimas Marcos David Silva José e Carlos Eduardo Santos por motivo torpe (disputa por tráfico de drogas), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Após as execuções, ocultaram os corpos na baía de Vitória. A defesa busca a impronúncia dos acusados por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se existem
indícios suficientes de autoria e materialidade
para a pronúncia dos réus; e (ii) se o
reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial, embora não tenha seguido rigorosamente o rito do artigo 226 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado como elemento de prova, uma vez que foi corroborado por outros indícios.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e indícios de autoria:
A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência e laudos cadavéricos. Os indícios de autoria são suficientes, baseando-se em depoimentos de testemunhas presenciais (o taxista e os amigos das vítimas que fugiram) e dos policiais que conduziram a investigação. As provas indicam que
Felipe
abordou o táxi e que
Bearzot
, apontado como líder do tráfico local, esteve no local e teve uma conversa com o taxista que sugere seu conhecimento e envolvimento no crime.

4. Validade das provas:
Embora as testemunhas oculares tenham alterado suas versões em juízo, o que se atribui ao temor de represálias, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido, pois é corroborado por outras provas independentes, como os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a validade do reconhecimento fotográfico não está condicionada ao estrito cumprimento do artigo 226 do CPP, desde que existam outros elementos probatórios suficientes.

5. Aplicação do
in dubio pro societate
:
Na fase de pronúncia, o princípio a ser aplicado é o do
in dubio pro societate
. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença para julgamento, por ser este o juízo competente para decidir sobre o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
A pronúncia dos réus foi mantida, uma vez que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados, devendo o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, conforme a competência constitucional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
FELIPE DOMINGOS LOPES e BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES,
inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 211, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes pretendem a impronúncia dos acusados, por insuficiência de indícios de autoria.

Contrarrazões (id. 14616451) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 14818942), por intermédio do procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014720-75.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, FELIPE DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Consta do Inquérito Policial n° 040/2020, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta de 23:00h, em via pública, na Avenida Principal do bairro Porto Novo, Cariacica/ES, a mando do denunciado BEARZOT BRUNO, o denunciado FELIPE, e 4 (quatro) comparsas não identificados, agindo de forma livre, consciente, com dolo de matar, em comunhão de ações e desígnios, utilizando-se de armas de fogo, executaram as vítimas Marcos David Silva José, vulgo "'Soneca" e 'Carlos Eduardo Santos, vulgo "Eduardinho", causando-lhes as lesões que foram suficientes para a morte de ambos e, após, ocultaram os 2 (dois) cadáveres, lançando-os na baía de Vitória/ES (fls. 32/34, 35/39, 44/52, 54/63, 73/77 e 148/159).

Contam os autos que o denunciado FELIPE, conduzindo uma moto e armado, interceptou o táxi onde as vitimas e os amigos Vagner e Lucas se encontravam, enquanto o veículo trafegava em via pública, e exigiu que o motorista parasse em uma rua de chão, na região do Morro do Quiabo (fls. 44/52, 54/63 e 73/77).

O taxista obedeceu à ordem do denunciado FELIPE e parou o carro. FELIPE mandou que todos descessem do carro e perguntou para onde iam. Em seguida, determinou que o motorista estacionasse o carro na via principal do bairro e seguiu o veículo de moto. O taxista obedeceu e quando estacionou na rua principal, o denunciado FELIPE determinou que todos saltassem do carro e tomou para si a chave do veículo (fls. 44/52, 54/63 e 66/70).

Outros comparsas do denunciado FELIPE, ainda não identificados, se juntaram a este e mantiveram as vítimas e o taxistas parados do lado de fora do carro, enquanto FELIPE foi até o denunciado BEARZOT perguntar o que faria com o grupo (fls. 03/07, 16, 44/52, 54/63 e 73/77).

Ao mesmo tempo, Vagner e Lucas, amigos das vítimas, se evadiram do local e conseguiram fugir do bairro (fls. 03/07, 16, 44/52, 54/63 e 73/77).

Outros comparsas do denunciado FELIPE, ainda não identificados, levaram as vítimas Marcos David Silva José, vulgo "Soneca" e Carlos Eduardo Santos, vulgo "Eduardinho", para o beco da Rua Lemos (fls. 03/07, 16. 44/52, 34/63 e 73/77).

O denunciado FELIPE, então, retornou ao local com a ordem do denunciado BEARZOT para liberar o taxista e matar os 4 ocupantes do táxi (fls. 03:07, 16 e 73/77).

Enquanto as vítimas foram levadas para o beco, o taxista Maxuel aguardou próximo ao carro.

Após 10 (dez) minutos, um dos comparsas não identificados do denunciado FELIPE devolveu a chave do carro e determinou que o taxista saísse imediatamente do local (fls. 44/52 e 54/63).

O denunciado FELIPE e seus comparsas não identificados, por ordem do denunciado BEARZOT, executaram as vítimas efetuando disparos de armas de fogo e depois jogaram os corpos na maré, na baía de Vitória, a fim de ocultar os seus cadáveres (fls. 03/07, 16, 44/52, 54/63, 73/77 e 149/159).

Contam os autos que, por volta de 08h30min, do dia 15.02.2020, os corpos das vítimas foram encontrados às margens da Ilha da Pólvora, situada no bairro Porto de Santana, em Cariacica/ES.

Os crimes foram praticados por motivo torpe, consistente em desavenças pretéritas envolvendo disputa pelo tráfico de drogas. Os denunciados pertencem a um grupo de traficantes com atuação no bairro Porto Novo, com ramificação nos bairros Presidente Médici, Morro do SESI, Del Porto, Morro do Quiabo, Vila Oásis, Nova Canaã e parte do bairro Flexal I, todos em Cariacica/ES (fls. 73/77).

Por sua vez, a vítima Marcos David, vulgo "'Soneca"", era conhecida dos traficantes de Porto Novo, pois pertencia ao movimento do tráfico de drogas da região do Campo do Apollo, no bairro Flexal II, também em Cariacica/ES e as 2 (duas) facções são rivais e disputam o tráfico de drogas da região, razão pela qual os denunciados resolveram matar Marcos David e quem como ele estivesse (fls. 66/70 e 73/77).

Extrai-se dos autos que, todas as ações criminosas ocorridas no bairro Porto Novo, são autorizadas pelo denunciado BEARZOT BRUNO, que comanda a criminalidade na região e autorizou o denunciado FELIPE e seus comparsas a matarem as vítimas (fls. 03/07, 16, 44/32, 54/63, 73/77 e 162/164).

Extrai-se dos autos, ainda, que os crimes também foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas, que foram surpreendidas pela ação do denunciado FELIPE e de seus comparsas, capturadas e alvejadas fatalmente, de forma a reduzir completamente suas chances de defesa (fls. 03/07, 16, 44/52, 54/63, 72/76 e 162/164).

Os denunciados, ainda, ocultaram os cadáveres das vítimas arremessando-os nas águas da maré, no bairro Porto de Santana, em Cariacica/ES, a fim de se eximir da responsabilidade penal pelos crimes praticados (fls. 143/159).

[...]

As defesas pugnam pela
impronúncia
dos acusados, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia (fl. 616), constato que a magistrada primeva salientou a materialidade do crime por meio do boletim de ocorrência às fls. 09/20 e pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 38/45.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos, que abaixo transcrevo:

(...) que se recorda dos fatos em apuração; que trabalha na DHPP Cariacica pá cerca de um ano e cinco meses, sendo que já realizou várias investigações, tendo elaborado relatórios o que faz com que o depoente tenha dificuldade para se recordar de detalhes; que o acusado BEARZOT é reconhecido no meio policial como um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Porto Novo; que o acusado FELIPE também era traficante do grupo do acusado BEARZOT, sendo um dos meliantes mais temidos do Estado; que o acusado FELIPE foi preso há pouco tempo; que o acusado FELIPE foi preso pela polícia militar devido a estar com mandado de prisão em aberto; que parece que o acusado FELIPE quando foi preso estava armado; que em relação ao homicídio em apuração a motivação está relacionada a guerra do tráfico de drogas; que as vítimas eram traficantes e inclusive tinham passagens pela prática de crimes, não sabendo informar ao certo se era pela prática de tráfico de drogas; que conversou com os amigos das vítimas, os quais disseram que estavam na Barra do Jucú fazendo uso de drogas quando resolveram ir à Porto Novo ou Flexal, não sabendo bem quais dos dois bairros, para a casa da avó de um deles; que no caminho o veículo em que estavam foi interceptado, próximo ao supermercado, sendo que esses dois amigos conseguiram fugir correndo e as vítimas foram levadas e assassinadas; que conversou com o taxista MASXUEL, sendo que nesta conversa o mesmo reconheceu o acusado BEARZOT, visto que conversou com o mesmo no momento dos fatos; que pelo que se recorda, o taxista lhe contou que quando as vítimas foram levadas o taxista ficou conversando com BEARZOT, sendo que o depoente não se recorda o teor da conversa; que sabe dizer que o taxista também reconheceu o acusado BEARZOT quando em seu depoimento; que o depoente não acompanhou o depoimento do taxista; que entrou na sala pouco tempo após do termo do depoimento do taxista; que nesse momento o taxista lhe disse que tinha reconhecido BEARZOT; que acredita que o taxista também reconheceu o acusado FELIPE como o elemento que estava conduzindo a moto que abordou o táxi; que os amigos das vítimas o depoente tem certeza que reconheceram o acusado FELIPE como quem estava conduzindo a moto, entretanto não se recorda se os mesmos reconheceram BEARZOT:; que as vítimas foram encontradas na maré dentro de uma rede, não de recordando se foi em Porto de Santana, visto que pelo que se lembra alguns corpos foram encontrados também no outro lado; que sabe dizer que BEARZOT responde a um outro homicídio, cuja a investigação está em trâmite na DHPP; que FELIPE, além de outras investigações por homicídio, responde também a uma investigação por ter participado em uma chacina ocorrida em Vitória, na Ilha do Príncipe; que confirma assinatura e conteúdo de relatório policial às fls. 79/83 e 167/169. Dada a palavra a Defesa do acusado BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, às suas perguntas respondeu: que participou da investigação do presente crime na busca de imagens e testemunhas; que foi o taxista que passou para o depoente a dinâmica do crime, bem como os dois meninos que se evadiram; que as informações constantes em seu relatório nas fls. 82 acima da qualificação foram repassadas para o depoente pelo MAX ou por uma das vítimas; que tais pessoas passaram diretamente para o depoente; que não sabe dizer se a versão das mesmas foram reduzidas a termo; que o que o taxista afirmou para o depoente é o mesmo que consta nas oitivas de fls. 59/63 no que diz respeito que BEARZOT chegou no local onde o táxi se encontrava e ficou conversando com o taxista no momento em que os meninos estavam levando as vítimas para o beco; que segundo a informação do taxista para o depoente, foi no sentido de que BEARZOT chegou com os meninos, ficou esperando do outro lado da rua na calçada ocasião em que os outros meninos levaram as vítimas e BEARZOT continuou na calçada olhando e depois se aproximou do taxista e falou: “Mete o pé”; que ao ser perguntado se o taxista chegou a dizer que BEARZOT participou do crime, o depoente respondeu: “Como ele vai saber disso, senhora? O taxista só afirmou que o BEARZOT estaria no local”, que não chegou a perguntar ao taxista se no local dos fato estaria ou não movimentado; que tem conhecimento que próximo ao local tem um churrasquinho, mas não sabe se dá muita gente no local; que participou das buscas das imagens na prefeitura, supermercado e material de construção; que a câmera da prefeitura não estava funcionando, e a do supermercado não pegava o local e o material de construção também não pegava o local do crime; que as testemunhas do crime são as que estão nos autos, ainda disse: “Não arrolamos mais, pois não tem”; que o local é dominado pelo tráfico; que as pessoas ficam acuadas; que não se recorda dos fatos relativos que a vítima teria sido fotografada e encaminhada tal fotografia a um grupo de Whatsapp e posteriormente enviadas ao acusado BEARZOT e que ele teria dado ordem para execução das vítimas, que não se recorda do fato relacionado a um grupo de Whatsapp; que nenhuma testemunha disse para o depoente que teria sido BEARZOT que teria dado a ordem para matar as vítimas; que na época dos fatos quem dava ordem em Porto Novo era o acusado BEARZOT; que pode afirmar que quem dava ordens naquela época era BEARZOT: “pela prática e pelo tempo que a gente trabalha no local, e também que a gente conhece”; que não se recorda se participou da operação chamada Rebocador; que se for a operação que prendeu o TCHU, o depoente participou; que não sabe informar se houve interceptação telefônica na apuração do crime relacionados nestes autos, pois trabalha na parte operacional e não participa da parte de inteligência; que participou dando cumprimento aos mandados; que nada sabe informar acerca de interceptação telefônica, até porque é sigilosa e o depoente trabalha na parte operacional; que por isso não sabe esclarecer se o alvo estava ou não interceptado; que participou da prisão do acusado BEARZOT; que fez contado telefônico com BEARZOT, ele foi até o bar e encaminharam ele até a delegacia onde foi dado ciência que ele possuía mandado de prisão; que não fez investigação da vida particular de BEARZOT, só em relação aos crimes; que tem conhecimento que BEARZOT possuía um bar próximo ao campo; que BEARZOT chegou a comentar com o depoente que o bar era a sua única fonte de renda. Dada a palavra a Defesa do acusado FELIPE DOMINGOS LOPES, às suas perguntas respondeu: que não participou da oitiva do MAX que chegou ao final; que conversou com MAX sobre o acusado BEARZOT; que em relação a FELIPE já havia feito reconhecimento na primeira oitiva, por isso o depoente perguntou somente sobre BEARZOT. (...) (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha PC IVONILSON RAMALHO DE SOUZA, fl. 400/400-v)

(...) que se recorda dos fatos; que conversara com o taxista, testemunha dos fatos, o qual narrou como aconteceu a situação; que o taxista lhe disse que embarcou as vítimas em Vila Velha, na localidade e Ilha dos Aires com destino à Vila Prudêncio; que quando estava em Porto Novo foram abordados por um elemento que estava em uma moto portando arma de fogo; que tal elemento indagou quem eram as pessoas que estavam no táxi, sendo que determinou para o táxi seguir até a escola Caíque, próximo a entrada do Morro do Quiabo; que lá chegando, determinou que retornassem para a principal de Porto Novo, de forma que o elemento da moto fez nova abordagem ao táxi, determinando a parada do taxista nas proximidades do supermercado Porto Novo, Avenida principal; que neste local o elemento tirou a chave da ignição do táxi, tendo ficado dentro do veículo, o taxista MASXUEL, as duas vítimas e outras duas pessoas; que os quatro que estavam no táxi eram amigos; que nesse momento o elemento determinou que todos ficassem dentro do táxi, entretanto os dois amigos das vítimas saíram correndo já prevendo que algo ruim fosse acontecer; que esses dois amigos narraram para o depoente que foram até o material de construção, localizado ali próximo, em seguida se abrigaram na casa de uma senhora, onde conseguiram ajuda para chamar um Uber e irem para Vila Velha; que as duas vitimas sobreviventes que saíram correndo, bem como o taxista, reconheceram por fotografia; que o elemento que os abordou de moto foi o acusado FELIPE; que desde o início da primeira abordagem o taxista e os dois amigos das vítimas fatais informaram que puderam reconhecer o acusado FELIPE; que não se recorda se o acusado FELIPE estava de capacete; que assim que os amigos das vítimas fatais correram, chegou no local FELIPE juntamente com outros comparsas não identificados até o momento; que a identificação dos demais, que acompanhavam FELIPE foi difícil, pois as testemunhas que viram os fatos são comerciantes e não falam porque têm medo de represálias; que assim FELIPE e os demais levaram as vítimas fatais para o interior da Rua Lemos; que o que auxiliou a identificação de FELIPE foi que nas redes sociais FELIPE aparece ostentando armas; que circulou nas redes sociais vídeo de FELIPE ostentando armas de fogo e desafiando os rivais; que O taxista ficou no local, Rua Principal, sendo que informou que não podia ir embora, visto que levaram a chave do carro; que o acusado BEARZOT apareceu na Rua Principal sozinho e conversou com o taxista; que BEARZOT deu a entender ao taxista que já sabia o que ia acontecer com as duas vítimas, tendo dito ao taxista palavras no sentido de que: “Vai embora, que os dois não vão voltar mais”; que o taxista reconheceu através de fotografias, as quais constam no inquérito policial, os acusados FELIPE e BEARZOT; que o taxista não foi embora, pois não queria deixar O carro no local, bem como por não estar com a chave do carro; que não sabe dizer para onde O acusado BEARZOT foi depois da conversa com o taxista; que depois disso, cerca de um a dois dias as vítimas foram resgatadas pelos pescadores através de redes de pesca, acreditando que o resgate tenha sido próximo a Porto de Santana; que a polícia não identificou o requinte utilizado pelos acusados para o assassinato das vítimas; que tem conhecido que o acusado BEARZOT era envolvido com o tráfico de drogas da região de Porto Novo; que quem comandava Porto Novo passou a comandar toda a região, incluindo Aparecida, Presidente Medice, Morro do Sesi, Mangue Seco, Bel Porto e Morro do Quiabo; que o acusado BEARZOT sempre foi apontado como comandante, chefe do tráfico de Porto Novo, sendo que o acusado BEARZOT também responde a homicídios relacionados a guerra do tráfico de drogas; que o acusado FELIPE praticava tráfico de drogas juntamente com BEARZOT e demais comparsas, sendo que FELIPE também responde a tráfico de drogas cuja motivação também relacionada com guerra de tráfico de drogas; que alguns comparsas dos acusados estão presos, outros não, porém todos tem mandado de prisão; que a região de Porto Novo é “fechada” com o pessoal da rua Boa Esperança/Flexal I e assim são rivais de Flexal II; que as vítimas MARCOS DAVI e CARLOS EDUARDO eram traficantes em Vila Velha; Que antes das investigações não conhecia as vítimas; que pela consulta junto ao SISPE tomou conhecimento que as vítimas seriam envolvidas com o tráfico de drogas; que pelo que ficou apurado, provavelmente as vítimas faziam parte do grupo que praticava tráfico de drogas rival ao grupo dos acusados; que as vítimas eram ligadas ao pessoal de Flexal II, que confirma relatório policial às fls. 79/83, bem como 167/169. Dada a palavra a Defesa do acusado BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, às suas perguntas respondeu: que os comerciantes que ouviu na localidade foram vendedores de churrasquinho; que inclusive era um casal; que acredita que tais comerciantes foram até a delegacia prestar declarações; que as pessoas do churrasquinho e outros comerciantes foram identificados pelo depoente; que não sabe informar se as pessoas que O depoente fez a identificação são as mesmas pessoas arroladas pela defesa; que as pessoas que o depoente fez a identificação foram as pessoas do churrasquinho, comerciantes daquela localidade e o proprietário de um bar na entrada da rua Lemos; que o depoente participou da prisão de BEARZOT; que não sabe informar quais as pessoas que o delegado decidiu ouvir e nem se as mesmas foram indicadas pela defesa; que o taxista reconheceu os acusados BEARZOT e FELIPE e as vítimas sobreviventes FELIPE, que não se recorda se as vítimas sobreviventes apontaram o nome do acusado BEARZOT,; que entende que o taxista conversou muito tempo com o acusado BEARZOT, até porque foi motivo do taxista reconhecer a pessoa de BEARZOT por fotografia; que o taxista teve contato direto com BEARZOT; que facilitou bastante o taxista reconhecer BARAZOT por fotografia pelo fato do depoente deduzir que BEARZOT teria conversado muito tempo com o taxista; que dois minutos para o depoente significa muito tempo; que nenhuma outra pessoa, além do taxista, chegou para o depoente dizendo que o taxista havia conversado com BEARZOT; que não ficou nada comprovado de que no dia dos fatos estaria acontecendo algum ato festivo nas proximidades; que pelas suas investigações não estava acontecendo festa nenhuma nas proximidades; que o depoente apurou sobre a realização de festa ou não naquele dia; que deixa a entender que BEAZOT sabia o que iria acontecer pelo que ele conversou com o taxista; que nas investigações foi constatado que FELIPE passou as fotos das vítimas provavelmente para um grupo de Whatsapp que faz parte do Porto Novo; que não teve acesso ao grupo, até porque é restrito entre eles; que as fotos foram para BEARZOT; que não chegaram a falar diretamente para o depoente que BARZOT teria recebido as fotos das vítimas e ordenado a matá-las; que as pessoas que comentaram que foram enviadas fotografias da vítima pelo grupo de Whatsapp também teriam dito que as fotografias das vítimas foram recebidas pelo acusado BEARZOT; que tais pessoas não se identificaram por medo; que as pessoas que passam as informações o depoente não as conhece; que as mesmas não são identificadas; que não sabe afirmar se as pessoas que passaram informações para o depoente tinham algum tipo de envolvimento com o crime; que houve denúncia no 181 informando da participação de BEARZOT neste crime e em outros crimes; que não se recorda de outras fontes que tenham afirmado a participação de BEARZOT neste crime; que o taxista não afirma que BEARZOT teria participado do crime, dizendo o depoente: “Como ele poderia afirmar? Ele não presenciou o crime”; que o taxista MAX nunca afirmou para a testemunha que BEARZOT teria participação e que em relação que dá em entender da participação do BEARZOT foi entendimento do depoente; que requisitaram as imagens de vídeo monitoramento das regiões, sendo que algumas não estavam funcionando; que não chegou a participar cem por cento das investigações: que a câmera da prefeitura não estava funcionando; que quem foi pessoalmente na Prefeitura requisitar as imagens foi o depoente; que não pode afirmar se foram requisitadas imagens de todos os comércios da rua Principal; que não se recorda quanto tempo depois dos fatos foi requisitado as imagens de vídeo monitoramento da prefeitura; que sabe informar que as câmeras não estavam funcionando; que em relação a trabalho o depoente nunca ficou sabendo que BEAZOT não mexia com nada; que ele possui um barzinho ao lado do campo; que o patrimônio de BEARZOT não é compatível com o barzinho que o mesmo possui ao lado do campo; que não chegou a investigar a vida de BEARZOT; que no dia dos fatos ficou sabendo que BEARZOT estava no barzinho dele; (...) que FELIPE foi identificado na delegacia através de reconhecimento fotográfico e através do vídeo; (...) (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha PC SERGIO CESARIO, fls. 401/402)

(...) que no dia dos fatos estavam no táxi; que o depoente, as vítimas, o taxista e VAGNER; que conhecia as vítimas; que um rapaz em uma moto enquadrou o táxi; que o rapaz ordenou que todos descessem do táxi; que o rapaz retirou a chave do táxi e foi chamar os comparsas, momento em que o depoente conseguiu fugir; que o depoente conseguiu pular o muro de um deposito; que VAGNER também conseguiu pular o muro do referido deposito; que o depoente e VAGNER conseguiram fugir; que o depoente, as vítimas e VAGNER estavam usando droga dentro do táxi; que pelo o que tem conhecimento a vítima MARCUS DAVI, vulgo SONECA, tinha envolvimento com o tráfico; que a vítima CARLOS EDUARDO, vulgo EDUARDINHO, pelo o que tem conhecimento não tinha envolvimento com o tráfico; que se recorda que prestou declarações acerca dos fatos na delegacia, ocasião em que eram feitas perguntas e o depoente respondia; que confirma como sendo sua a assinatura constante no documento fls. 71/74; que o depoimento prestado na delegacia correu de forma tranquila; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 71/74, que ora lhe foram lidas; que confirma na delegacia, foram mostradas várias fotografias, tendo o depoente feito o reconhecimento do indivíduo que estava na moto que teria abordado o táxi em que o depoente estava; que confirma como sendo sua a assinatura constante no documento de fls. 75; que esclarece que na época em que prestou depoimento na delegacia reconheceu o indivíduo que abordou o depoente no táxi por ter visto referido indivíduo por vídeo; que mostrada fotografias de fls. 76/77 esclarece que não é capaz na presente data de apontar quem seria o indivíduo que abordou o táxi, por não se recordar do rosto do mesmo, contudo quando foi ouvido na e delegacia afirmou que o indivíduo que viu no vídeo era o mesmo indivíduo que abordou o táxi; que não conhece os réus; que está preso a 6messes; que esta preso por tráfico; que não sabe informar se veio conduzido na mesma viatura que os réus. Dada a palavra a Defesa do acusado BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, às suas perguntas respondeu: que ao ser perguntado se leu os depoimentos em sede policial ou alguma pessoa teria lido para o depoente, antes de assinar, respondeu: “Acho que não”; que quando fez o reconhecimento na fase policial os policiais mostraram um monte de fotos e o vídeo; que essa exibição das fotos e do vídeo foram feitas antes do depoente ter dado as características da pessoa que havia abordado o táxi; que acredita que a ação tenha perdurado aproximadamente uns 5 minutos; que o local era um pouco escuro e era em uma avenida; que não conseguiu ver com clareza e nitidez a pessoa que teria abordado o depoente; que não conhece BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES; que nunca teve conflito com BEARZOT; que nunca foi ameaçado por BEARZOT; que o taxista que permaneceu no veículo; que quando a pessoa que abordou o veículo foi chamar alguém o depoente já havia corrido e por isso não deu para ver quem teria sido tal pessoa. Dada a palavra a Defesa do acusado FELIPE DOMINGOS LOPES, às suas perguntas respondeu: que não conhece FELIPE DOMINGOS LOPES; que não sabe dizer quem foi a pessoa que abordou o depoente no veículo; que não recebeu qualquer tipo de ameaça para trocar o seu termo de depoimento; que nunca foi ameaçado; que viu a pessoa, mas não sabe dizer as características, até por que estava a noite e o depoente estava “Cego de medo”; que das 06 pessoas apresentadas para fazer o auto de reconhecimento, através de uma janela existente na sala da de audiência, o depoente não reconheceu nenhuma pessoa como sendo a abordou o táxi, pelo fato de não se recordar do rosto da referida pessoa. (...)”. (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha LUCAS PEREIRA, fl. 449/449-v)

(...) que o depoente estava junto com as vítimas dentro do táxi fumando; que chegou indivíduo de moto de cor clara e pediu para parar o táxi; que o táxi parou e o depoente juntamente com a vítima e o taxista desceram do carro; que quando referido individuo virou as costas o depoente correu; que não sabe informar se referido indivíduo é o réu FELIPE; que as vítimas já tiveram envolvimento com o tráfico de drogas; que não sabe informar em qual região as vítimas atuavam no tráfico; que se recorda que prestou esclarecimentos dos fatos em questão na e delegacia; que na delegacia eram feitas perguntas e o depoente respondia da mesma forma como está sendo feita na presente audiência; que reconhecesse a assinatura constante ao documento de fls.48/52; que confirma parcialmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls.48/52, que ora lhe foram lidas, esclarecendo que as vítimas já tiveram envolvimento com o tráfico de droga; que esclarece que mencionou as características do individuo que abordou o táxi, como moreno, magro, baixo, cabelo curto e preto por ter sido forçado pelos policias a dizer isso; que se recorda que foram mostradas fotografias ao depoente na delegacia; que confirma como sendo sua a assinatura constantes as fls. 54; que esclarece que assinou o documento de fls. 54, por que pediram para o depoente assinar que não fez reconhecimento na delegacia; que está preso a 10 messes em decorrência de porte e pelo artigo 180 do CP; que não sabe informar se veio na mesma viatura que os réus; que não conhece os réus; Dada a palavra a Defesa do acusado BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, às suas perguntas respondeu: que não sabe quem é a pessoa de BEARZOT; que não sabe informar se a pessoa de BEARZOT estava no momento dos fatos, pelo fato de não conhecê-lo; que nunca teve qualquer tipo de problema de tráfico com BEARZOT, que nunca foi ameaçado BEARZOT; que o depoente não sabe nem quem é BEARZOT,; que está custodiado em XURI; que dentre as fotografias que foram exibidas para o depoente disseram que existia a fotografia de BEARZOT; que não conseguiu identificar como sendo rapaz que teria abordado o táxi. Dada a palavra a Defesa do acusado FELIPE DOMINGOS LOPES, às suas perguntas respondeu: que não conhece FELIPE; que não sabe nem quem é; que não ouviu comentários de quem poderia ter comedido o crime; que ao serem mostradas as fotografias também disseram que existia a fotografia de FELIPE, mas o depoente não reconheceu; que viu quem foi que abordou táxi; que acredita que é capaz de reconhecer a pessoa que teria abordado o táxi; que a pessoa que abordou o táxi não estava nas fotografias mostradas na fase policial; que a pessoa que abordou o táxi é branca, alta, cabelo liso e preto; que ao ser mostrada 5 pessoas, a fim de realizar o reconhecimento o depoente esclarece que a pessoa de número 5é o mais parecido com a pessoa que teria abordado o táxi; que a pessoa que estava segurando o número 5 trata-se da pessoa de nome MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA e que não figura como os acusados. (...) (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha VAGNER MARQUES CHAGAS, fl. 450/450-v)

(...) que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que é mãe da vítima CARLOS EDUARDO; que a declarante esta presa acusada de tráfico; que a declarante soube dos fatos quando estava em casa dormindo; que por volta de 1 hora da manhã um rapaz cujo o nome agora não se recorda. gritou pela declarante; que a declarante levantou e o rapaz disse para a declarante descer por que tinham sequestrado CARLOS EDUARDO; que depois outros rapazes chegaram, ou seja, LUCAS e VAGUINHO, dizendo que estavam juntos a CARLOS EDUARDO em um táxi; que também estava SONECA; que LUCAS e VAGUINHO disserem que foram abordados por um homem de moto; que LUCAS e VAGUINHO disseram que conseguiram fugir e chamaram CARLOS EDUARDO, para fugir também, mas ele ficou dizendo que não devia nada; que os rapazes disseram que provavelmente os corpos dos dois já tinham sido deixados na maré, por que naquela região só se mata assim; que LUCAS e VAGUINHO disseram que o rapaz da moto era um traficante do Morro do Quiabo; que no dia seguinte os dois mostraram uma fotografia do traficante segurando uma arma grande na mão, tipo uma metralhadora; que os rapazes falaram que o homem tinha o apelido de BOI, mas não sabe o nome dele; que pela manhã a declarante e sua irmã foram ate o local aonde os corpos foram encontrados; que a declarante reconheceu o corpo de seu filho; que SONECA tinha envolvimento com o tráfico e fazia parte do movimento das Ilhas dos Aires; que o filho da declarante costumava sair para roubar mas não tinha envolvimento com o tráfico; que não sabe dizer acerca da motivação do crime mas esclarece que tempos antes teriam matado o filho de ALAIR lá na localidade do Quadrado em Vila velha; que a declarante soube que SONECA esteve no Quadrado no momento dos fatos; que o filho da declarante também estava no Quadrado quando o filho de ALAIR foi morto; que a declarante suspeita que essa possa ser a motivação do crime; que o filho do ALAIR também tinha envolvimento com o tráfico e usava muita droga; que não conhece e nunca ouviu falar do acusado BEARZOT ou BEARZUL; que a declarante já viu a fotografia de FELIPE no facebook; que VAGUINHO mostrou a fotografia de FELIPE, que estava junto do tal de BOI; que VAGUINHO disse que FELIPE e BOI eram os meninos lá do Morro do Quiabo, dando a entender a declarante que eles eram traficantes do Morro do Quiabo; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 29/29V, que ora lhe foram lidas, que também confirma sua assinatura no termo; que a declarante encontrou com MAX o taxista; que MAX disse que o seu táxi havia sido abordado por três motociclistas; que disse que chutaram seu táxi e mandaram para e depois foi liberado pelos rapazes gue o abordaram e as vitimas ficaram para trás junto com VAGUINHO e LUCAS; que VAGUINHO e LUCAS conseguiram fugir. (...) (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha BEATRIZ SANTOS RUFINO, fl. 595)

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que se recorda que tinha cinco indivíduos no taxi, sendo quatro passageiros e um motorista; que embarcaram no veículo no município de Vila Velha/ES e estavam indo em direção a Flexal, em Cariacica/ES, que é um bairro vizinho a Porto Novo e que possui guerra de tráfico; que não se recorda se as vítimas eram envolvidas com tráfico, mas acredita que alguma delas já tinha alguma passagem por tráfico; que um dos indivíduos tinha família no bairro Flexal; que quando eles estavam indo, na entrada do bairro de Porto de Santana eles foram abordados por Felipe, numa motocicleta; que não se recorda se Felipe estava sozinho ou se tinha mais alguém com ele; que abordaram o taxi/Uber e perguntaram para onde eles estavam indo; que quando eles estavam dentro do bairro Porto Novo, que é passagem para Flexal, o Felipe obrigou o motorista a parar o veículo; que o veículo parou e Felipe fez novas perguntas aos passageiros e falou que iria até a liderança do tráfico local buscar informações sobre o que fazer naquela situação; que é público e notório que a liderança do bairro Porto Novo é do Bearzot; que todos os policiais que trabalham na área, polícia militar, polícia civil e força nacional que trabalhou muito tempo na região sabe disso; que Felipe foi buscar esse auxílio da liderança; que nesse meio tempo dois indivíduos que estava no Uber perceberam a situação e fugiram, os outros dois acharam que não tinha nada a ver e ficaram no local junto com o motorista; que passado algum tempo o Bearzot aparece no local; que segundo o depoimento dele foi por uma coincidência, que ele estava ali para comer um churrasquinho; que Bearzot fica um bom tempo conversando com o motorista do Uber; que o motorista do Uber detalha isso, mas que não se lembra no momento os detalhes da conversa, mas que ele cita alguns detalhes; que os outros indivíduos de Porto Novo levam as duas vítimas para um beco e ouve-se disparos e depois de alguns dias são encontrados na maré; que um ficou muito tempo até ser reconhecido e que o outro foi encontrado mais rápido, quatro dias mais ou menos depois do crime; Dada a palavra a Defesa dos acusados, às suas perguntas respondeu: que não se recorda se o motorista do Uber realizou o reconhecimento, pois os depoimentos são realizados com o escrivão; que acredita que reconheceu sim, pois como foi dito no depoimento o motorista permaneceu no local e o Bearzot conversou com o motorista; que não se recorda se a arma utilizada no crime foi apreendida; Pelo MM Juiz, as suas perguntas perguntou: que prenderam Bearzot, que não sabe se ele continua preso, mas que foi preso em uma operação da sua equipe. (...) (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha PRF MARCUS VINICIUS DE SOUZA CARDOSO, fls. 512/513)

(...) que o depoente era o taxista que levava as vitimas no dia dos fatos; que é taxista ha 8 anos; que o depoente no dia dos fatos, dirigia um carro modelo Cobalt prata, de placa PPU8826; que no dia dos fatos a corrida era pra Barra do Jucu; que se recorda que os ocupantes do veiculo eram BAIANO, VAGUINHO, CARLOS EDUARDO e SONECA; que quem acionou o depoente foi o BAIANO; que o depoente foi acionado para fazer uma corrida para barra do jucu; que inicialmente buscou apena BAIANO e VAGUINHO na ilha dos Aires; que, quando começou a sair com o carro, vinheram os outros dois (SONECA E CARLOS EDUARDO) e falaram que iriam também; que já próximo ao terminal de VILA VELHA, SONECA pediu para Cariacica; que o depoente questionou uma vez e que a viagem era para Barra do Jucu; que como os passageiros nada falaram, o depoente prosseguiu para Cariacica; que quando chegaram em Cariacica, SONECA foi dando as coordenadas e o depoente foi indo; que após a descida do morro do presidente Medice, passando o supermercado do Porto Novo, o veiculo foi abordado; que o veiculo foi abordado por um rapaz de moto; que ao abordar esse indivíduo, falou “para, para, se não eu vou matar todo mundo”; que dava para ver que esse indivíduo tinha uma arma na cintura; que esse indivíduo determinou que o depoente entra-se na rua lateral da escola; que nesta rua lateral, o indivíduo mandou os meninos descerem do carro e levantarem as camisas; que os meninos não estavam armados; que então este indivíduo os liberou e disse que poderiam seguir viagem; que quando estavam na rua principal, esse indivíduo mandou parar novamente, que quando o depoente parou o veiculo esse indivíduo “já meteu a mão na ignição e arrancou a chave”; que novamente esse indivíduo mandou só os meninos descerem do veiculo; que o depoente permaneceu de cabeça baixa; que esse indivíduo abordou o veiculo pelo lado do passageiro; que depois de os meninos descerem do veiculo, o depoente foi descer e este indivíduo chutou a porta e mandou o depoente ficar; que depois que os meninos já estavam desembarcados e estavam atrás do carro, começou a chegar outros homens; que, em quanto o depoente ainda estava no carro, pode ouvir que os rapazes falaram que dois fugiram; que o depoente permaneceu dentro do veículo e de cabeça baixa por um tempo; que o rapaz que o abordou depois mandou o declarante descer do veiculo; que ficou em pé ao lado do carro; que nesse momento viu que só estavam SONECA e CARLOS EDUARDO; que os outros dois tinham corrido; que o rapaz que abordou, depois pegou o celular e estava próximo das vitimas; que neste momento já tinham vários rapazes; que depois mais de dois rapazes, levaram as vitimas em direção ao Beco do Lemos, que fica ao lado do supermercado Porto Novo; que viu uma movimentação de motos na rua; que o depoente ouviu a frase “então vou levar os moleques e quando vocês saírem a gente conversa”; que neste momento foram em sentido ao Beco; que não se recorda se algum rapaz numa moto desceu e foi em direção ao Beco; que tinha uma movimentação de moto passando, uma parada em frente ao supermercado; que depois veio um rapaz, diferente do rapaz que inicialmente abordou o veiculo, entregou a chave do declarante e falou “mete o pé, vai embora”; que no momento em que a chave foi lhe entregue, o depoente desembarcou do veiculo e perguntou pelos meninos; que esse rapaz falou “pode embora taxista, pode ir embora”; que o declarante esclarece que seu veiculo ficou estacionado de frente ao supermercado Porto Novo; que o rapaz da abordagem estava sem capacete; que ao ser indagado se o depoente viu que o rapaz da abordagem tinha uma tatuagem no pescoço, o depoente diz que dava pra ver que tinha algo no pescoço, não sabendo precisar se era uma tatuagem; que este rapaz tinha cor parda; que ao ser indagado se confirma as características do rapaz que lhe entregou a chave do carro, como sendo “magrinho e moreno” o depoente confirma; que não se recorda se o rapaz estava com camisa de time; que no local dos fatos o depoente escutou a frase “vaza taxista e agrade a Deus que não aconteceu nada com você, porque esses dois já era” mas não sabendo se foi : do rapaz que lhe entregou a chave ou de outras pessoas que estavam no local; que ao ler lido o trecho a fl. 61 “que ficou parado depois de terem levado os meninos; respondeu que ficou só parado ali, pois o rapaz da camisa do vasco ficou perto ao depoente e ele parecia fazer parte do grupo” disse que de fato, em frente ao supermercado tinha um rapaz com a camisa do vasco que ficava olhando, mas tinham varias pessoas na rua; que ao se indagado se eles avisaram que iriam retornar com a chave do depoente, disse que só foi mandado que ficasse no carro; que sempre passava ali na rua em decorrência do seu trabalho, mas não conhecia a região; que, após ser liberado do local foi ate a casa de CARLOS EDUARDO e avisou o ocorrido para sua mãe, em seguida a levou para o DPJ de Vila Velha; que não prestou depoimento no DPJ de Vila Velha; que foi para casa e já ficou por uns 4 dias; que o depoente ficou com bastante medo e traumatizado; que não foi intimidado após os fatos; que dentro do veiculo nada ouviu sobre se alguém dos passageiros tinha rixa com o pessoal de Cariacica; que o depoente nem imaginava pois os meninos eram de Vila Velha; que já tinha feito corrida para todos os quatro, para shopping, para praia e para Barra do Jucu; que confirma a assinatura no auto de reconhecimento de fls. 64; que confirma que as fotos de fls. 65 a 67, foram as apresentadas na delegacia; que mostrado novamente, reconheceu a fotografia de nº 01 como sendo o rapaz da abordagem; que ao se indagado que também teria, próximo aos fatos, reconhecido o rapaz de nº 04, disse que “parece ele mesmo” como sendo o indivíduo que ficou próximo ao veiculo; que não esta lembrado se viu um vídeo da Força Tática que circulou; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 59/63, que também confirma suas assinaturas presentes nos autos, que ora lhe foram mostrados. Dada a palavra a Defesa dos acusados, às suas perguntas respondeu: que lido parte do depoimento da fls 61 “que o rapaz que tinha chegado na moto na rua e foi a pé com os comparsas dele, levando os meninos pelo beco da rua lemos; que o depoente ficou parado por 10 minutos na rua; que depois de minutos voltou um rapaz do beco, magrinho e moreno e lhe entregou a chave do taxi e disse que era para o depoente meter o pé; que então um rapaz de camisa do vasco, branquinho, de 23 a 26 anos, magro, baixo, 1,65m, disse ao depoente “vaza taxista e agradece a Deus que não aconteceu nada com você, porque esses outros dois, já era”, o Mesmo informou não ter certeza se foi o rapaz com a camisa do vasco que falou para ele vazar pois havia varias pessoas na rua; que perguntado se o rapaz da camisa do vasco se aproximou do depoente, o mesmo respondeu que não; que em momento algum, percebeu, ouviu o rapaz com a camisa do vasco fazer qualquer sinal ou gestos na direção do depoente: que perguntado se o rapaz com a camisa do vasco conversava com alguém, respondeu que só o viu do outro lado da rua; que o depoente se encontrava de um lado da rua e o rapaz com a camisa do vasco, do outro lado; que durante a permanência do depoente no local dos fatos, foi perguntado se o indivíduo que fez a primeira abordagem conversou com o rapaz da camisa do vasco, respondendo que não; que perguntado ao depoente se no momento da sua permanência parado em frente ao supermercado Porto Novo, se o mesmo conseguia precisar se era homens ou mulheres que chegaram ao local, o mesmo respondeu que sim; que tinha homens e mulheres que estavam no meio da aglomeração; que perguntado se o rapaz que tirou a chave do veiculo foi o mesmo que o devolveu, o depoente respondeu que não; que não conhecia as pessoas de fls. 65/67; que não sofreu qualquer tipo de ameaça através de whatsapp ou e-mail; que o depoente informa que quando foi prestar seu depoimento na delegacia, em sede policial, foi coagido; que foi acusado de ter levado os meninos “para a morte”; que o depoente informa que lhe falaram que o mesmo iria ser preso de 15 a 30 anos por isso; que o declarante que tinha armado “para eles”; que foi perguntado quanto o depoente tinha ganhado por isso; que todos os fatos acima relatados foram na fase de oitiva policial; que foi tirado uma fotografia do declarante em sede policial; que o declarante sentiu uma pressão quando prestou seu depoimento na delegacia; que não consegue precisar quanto tempo o rapaz da camisa do vasco permaneceu no local; que depois que saiu do local não chegou a avistar o rapaz da camisa do vasco novamente; que não consegue descrever as características que liberou o declarante para ir embora; que não consegue precisar quanto tempo ficou parada/estacionado em frente ao supermercado; que havia uma câmera de monitoramento da prefeitura, na esquina da rua; que estava menos de 30 metros da referida câmera; que a câmera como ela fica localizada na esquina, ela pega tanto a rua transversal e lateral. Pela MM Juíza, as suas perguntas perguntou: que ao ser perguntado, se no período em que estava de cabeça baixa, daria para visualizar o rapaz que vestia a camisa do vasco conversando com o rapaz que teria feito a abordagem, o declarante respondeu que não; que esclarece que conhecia as vitimas pois já havia feito corridas para as mesmas; que ao ser perguntado se sofreu coação na fase policial para prestar o seu depoimento, respondeu que não, que a única coação que sofreu foi pelo fato dos policias afirmarem que o depoente teria levado as vitimas para a morte; que quando prestou suas declarações na fase policial, as lembranças do acontecimento estavam pouco claras na memoria do depoente pois quando prestou seu depoimento havia aproximadamente 1 mês dos fatos; que ao ser indagado porque teria afirmado nesta data, na pergunta da defesa de que não se recorda de quem teria dito “vaza taxista, e agradece a Deus que não aconteceu nada com você, porque esses outros dois já era!”, e na fase policial teria dito que quem teria falado essa frase teria sido um rapaz de camisa do vasco, branquinho, de uns 23 a 25 anos, magro, baixo, 1,65m, respondeu que não se recorda se disse na fase policial que o rapaz que teria dito essa frase estaria vestindo a camisa do vasco. (...) (Depoimento prestado em sede judicial pela testemunha MAXSUEL DE OLIVEIRA, fls. 546/547-v)

Desta forma, as provas testemunhais e documentais, presentes nos autos do processo, dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Deste modo, extrai-se que um grupo de indivíduos armados, dois deles sendo os presentes réus, teriam rendido o táxi no qual as vítimas se encontravam e ordenado que parassem o veículo e saltassem, momento no qual dois dos indivíduos que estavam dentro do táxi lograram êxito em fugir.

Assim, teriam mantido o taxista esperando ao lado do veículo enquanto os demais indivíduos teriam sido encurralados em um beco, posteriormente, o taxista foi liberado e as vítimas executadas.

Conforme amplamente demonstrado na instrução processual, o crime teria sido praticado pois as vítimas integravam grupo criminoso rival ao dos denunciados.

Registra-se que, conforme demonstrado nas investigações, os denunciados são traficantes temidos do bairro Porto Novo e derivados, portanto, os moradores temem em relatar o que sabem a respeito do ocorrido, motivo pelo qual as
testemunhas visuais alteraram as versões anteriormente apresentadas
em sede policial.

A defesa do denunciado Felipe sustenta que o
reconhecimento fotográfico
realizado, em juízo, pela testemunha visual está em desacordo com o que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal, entretanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há que se falar em nulidade, se outras provas independentes produzidas corroborarem o reconhecimento, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas corpus, no qual se alegava ausência de justa causa para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em reconhecimento fotográfico supostamente irregular.
2. A decisão agravada considerou que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não seria nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como prova para fundamentar a condenação, quando há outras provas suficientes no processo. III. Razões de decidir
4. O reconhecimento fotográfico, mesmo que contenha vícios, não é o único elemento probatório que fundamenta a condenação, a qual está amparada em outras provas
, como as circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecentes.
5. A jurisprudência desta Corte admite que, na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
[...] (AgRg no RHC n. 191.673/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

A defesa do réu Felipe aduz, ainda, que ocorreu
violação do artigo 155, do Código de Processo Penal
.

Contudo, novamente não merece prosperar tal tese, tendo em vista que a douta magistrada prolatou a sentença de pronúncia em conformidade com o previsto em lei, haja vista que formou sua convicção observando as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e analisando as informações apreciadas na esfera policial.

Portanto, o pedido lançado pelos recorrentes se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação dos acusados, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
FELIPE DOMINGOS LOPES e BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)